Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001319-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: A. A. M. I. S.A. EMBARGADO: R. T. B. DA S., G. C. A., H. H. M. M. D E S P A C H O Intimem-se os réus para contrarrazoar os embargos de declaração opostos por A. A. M. I. S. A. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 16:08:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator